Tribunal: TJDFT
Processo: 0724555-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
1. O provimento de tutela provisória consiste em medida excepcional, só viável quando haja demonstração da probabilidade do direito e, tratando-se de antecipação dos efeitos do provimento final, devem ser observados os requisitos do risco ao resultado útil do processo e reversibilidade da medida.
2. O pedido de suspensão de pagamento de contrato de financiamento, como regra, requer instrução probatória mínima, para a análise da ocorrência de eventual atuação do consumidor em erro, além da responsabilidade da instituição financeira requerida.
3. Recurso conhecido e não provido.